Tribunal: STF
Processo: HC 124061
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. ALEGAÇÃO DE FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PENAL PRÓPRIO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EXAMINE O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR ANTES MESMO DO JUIZ DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Esse entendimento só é atenuado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência desta Corte e de decisões teratológicas. 2. No caso, além de não se verificar teratologia na decisão objeto da impetração, observa-se que não há pronunciamento do Juízo de origem a respeito do pedido de transferência do paciente para a prisão albergue domiciliar, não sendo possível ao Supremo Tribunal Federal decidir originariamente a questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.